Tribunal: TJDFT
Processo: 0724049-29.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0724049-29.2022.8.07.0000 RECORRENTE: ANTONIO CAROLINO DA SILVA RECORRIDO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas "a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CIVIL. PROCESSO CIVIL. IMPUGNAÇÃO DE PROVA PERICIAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil, o juiz pode deferir a tutela de urgência, desde que evidenciado a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado do processo. 2. Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao laudo pericial.3. A prova pericial elaborada em conformidade com as normas técnicas, respondendo devidamente às questões levantadas pelas partes, com o devido contraditório e a ampla defesa, cumpre a sua finalidade. 4. Recurso conhecido e não provido. A parte recorrente alega violação, em síntese, aos artigos 369, 494, e 524, §§3o, 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil, tecendo, inicialmente, considerações acerca da imprescritibilidade para correção do erro material. Afirma que o acórdão combatido teria ofendido as referidas normas ao entender que não há mácula, incoerência ou falha técnica, devendo prevalecer o laudo pericial e a conclusão nele lançada, e que não seria necessário apresentar mais documentos, uma vez que aqueles já constantes nos autos seriam suficientes. Defende a necessidade de apresentação dos documentos originais contemporâneos à época do financiamento rural. Nesse aspecto, aponta divergência jurisprudencial com julgados do TJDFT. Assim, requer, diante do provável erro material do laudo pericial, seja determinado o retorno dos autos ao Juízo de Origem, para que seja determinado que o banco recorrido apresente as microfilmagens dos documentos originais, contemporâneos à época do financiamento rural, correspondentes aos microfilmes dos SLIPS e dos Extratos da Conta Corrente no 2.893-2 (Conta Gráfica), vinculada à Cédula Rural no 89/00010-2, desde a contratação do financiamento em 29/03/1989 até o vencimento final em 11/09/1990, bem como os Memorandos da Baixa da Cédula Rural, devidamente assinados pelos responsáveis, e demais documentos assinados pelo mutuário, para posterior análise pelo perito judicial. Caso seja outro entendimento, pugna “pela homologação dos cálculos, apresentados por sua assistente técnica no ID 119781159 (Planilha de cálculos no 01), dos autos de 1a Instância, que apurou como devido o valor de R$ 153.484,81 (cento e cinquenta e três mil, quatrocentos e oitenta e quatro reais e oitenta e um centavos), com base nas informações sobre a evolução da Cédula Rural (contidas na Certidão de Inteiro Teor e Aditivo, certificados pelo Cartório de Registro de Imóveis de Casa Nova-BA, dotados de fé pública e com eficácia perante terceiros), pelas condições nela contratadas, com os lançamentos de amortizações e demais acessórios, atualizando a diferença apurada pela perícia em abril/1990 de 382.688,79, mais juros desde a citação na Ação Civil Pública, em 21/07/1994; sendo que o referido valor apurado deverá ser devidamente corrigido desde 31/10/2021 até o momento da efetiva restituição”. Requer, ainda, a juntada dos termos de renúncia de mandato e que as publicações sejam feitas em nome do advogado Juliano César Maldonado Mingati, OAB/SP 190.686 e OAB/DF 57.338. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado em razão da gratuidade de justiça. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece ser admitido no que tange à suposta contrariedade aos artigos 369, 494, e 524, §§3o, 4o e 5o, todos do Código de Processo Civil e ao invocado dissenso pretoriano. Com efeito, para que o Superior Tribunal de Justiça pudesse apreciar as teses recursais, nos moldes propostos pelo recorrente, necessário seria o reexame de questões fático-probatórias do caso concreto, o que desbordaria dos limites do recurso especial, a teor do enunciado 7 da Súmula da Corte Superior, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt nos EDcl no REsp n. 1.949.298/SP, relator Ministro Francisco Falcão, Segunda Turma, julgado em 27/6/2022, DJe de 29/6/2022.). Além disso, quanto à alínea "c" do permissivo constitucional, "observa-se a impossibilidade de o Superior Tribunal de Justiça conhecer da divergência interpretativa suscitada pelo recorrente com base em julgado do próprio Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, haja vista que tal análise encontra óbice na Súmula n. 13 desta Corte: "A divergência entre julgados do mesmo Tribunal não enseja recurso especial." (AgInt no AREsp n. 2.117.680/DF, relator Ministro Marco Aurélio Bellizze, Terceira Turma, julgado em 12/9/2022, DJe de 14/9/2022.). Tendo em vista as renúncias noticiadas nos ID’s 40707048, 40707049, 40707050 e 40707051, exclua-se os nomes dos causídicos Antônio Marcos Garcia Fernandes, OAB/SP 284.079, Beatriz Sayuri Yamanaka da Costa, OAB/SP 308.594, Graciéli Contardi Bigotto Duran, OAB/SP 411.364 e Igor Fernando de Oliveira Silva, OAB/SP 429.344, dos cadastros do presente processo, ficando dispensada a notificação da parte, tendo em vista que há outro patrono constituído pelo recorrente nos presentes autos (artigo 112, §2o, do Código de Processo Civil/2015). Determino que as publicações sejam feitas em nome do advogado Juliano César Maldonado Mingati, OAB/SP 190.686 e OAB/DF 57.338. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A028